Tribunal: TJSP
Processo: 1016530-72.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA ALUGUERES. EXECUÇÃO. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB. Sentença que julgou procedente, em parte, os embargos à execução apenas para afastar a cobrança do valor referente ao aluguel do mês de fevereiro/2020. Inconformismo da parte executada. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA ALUGUERES. EXECUÇÃO. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB. Sentença que julgou procedente, em parte, os embargos à execução apenas para afastar a cobrança do valor referente ao aluguel do mês de fevereiro/2020. Inconformismo da parte executada. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.